Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: HAIJE ELGERSMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por HAIJE ELGERSMA contra sentença que julgou improcedente o pleito inicial na ação cautelar de exibição de documento proposta pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL, com o objetivo de obter de cópias dos contratos-extratos em relação às CCRs, de modo a verificar a existência de crédito a ser liquidado,com base na sentença proferida nos autos daação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. De início, insta destacar que a análise dos autos originários revela que o apelante fundamentou a sua pretensão em cédulas de crédito rural cuja contratação ocorreu em ARAPOTI -PR. Assim, no caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal. Sobre assunto, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Circunscrição de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha do foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator